Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO “PAGSEGURO”. NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA VENDA. JUSTA CAUSA À RETENÇÃO DE CRÉDITO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. INVIÁVEL A LIBERAÇÃO DO RESPECTIVO CRÉDITO (LEI 8.078/90, ART. 14, § 3o, II). RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz o requerente o exercício da atividade de venda de “churrasquinhos”, produtos de “espetinho” e demais lanches. Em razão disso, contratou os serviços da empresa/requerida com vistas à utilização de máquina de cartão de crédito/débito ao recebimento de valores. Afirma que se utilizava do equipamento também para outros serviços de seu interesse (venda de eletrônicos, vídeo games, ferramentas). Assevera que, após o recebimento de R$ 10.000,00 de uma negociação, a máquina (da requerida) teria processado a venda, e apesar do desconto do valor referente à “taxa” (R$ 2.259,00), teria bloqueado o repasse do valor remanescente (R$ 7.741,00). Em contato com a empresa, esta informou se tratar de suspeita de fraude e que o requerente deveria apresentar os documentos comprobatórios do negócio jurídico. Alega que, a despeito do envio da documentação solicitada, persiste o bloqueio, razão pela qual pugna pela liberação do numerário e compensação por danos morais.
II. De outro lado, a empresa sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o bloqueio temporário da quantia possui previsão contratual, e se justifica em razão do não atendimento à solicitação de envio da documentação respectiva.
III. Recurso interposto contra a sentença de improcedência. Alegações recursais centradas: (i) preliminarmente, no cerceamento de defesa, na medida em que teria postulado pela produção de prova oral, consistente em seu depoimento pessoal e na “oitiva de testemunhas”; (ii) na ausência de reclamação por parte do comprador ou do vendedor da negociação contestada, bem como no envio de toda documentação solicitada.
IV. “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
V. Nesse quadro fático-jurídico, a questão de direito material, no caso concreto, deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte requerente.
VI. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
VII. Mérito:
A. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da legislação de regência (Lei 8078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa.
B. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das alegações da parte consumidora.
C. Nesse passo, bem de ver que o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), na medida em que: (i) o histórico de vendas do requerente demonstra a excessiva desproporção da negociação realizada do dia 09.4.2020 em relação às demais transações (ID 21758077, p. 6); (ii) não comprovou a regularidade da suposta venda de veículo à pessoa de “J.M.S” (respectivo CPF), por não ter colacionado o contrato mencionado ao ID 21758077, p. 7; (iii) o recibo da aludida compra e venda de automóvel, à míngua de assinatura de seu recebedor (ID 21756908), não surte o efeito probatório esperado; (iv) teria enviado à empresa/requerida um comprovante de residência inválido (ID 21758077, p. 7).
D. Além disso, registra-se que consta previsão contratual que autoriza a requerida a suspender e/ou revogar a aprovação de qualquer transação no caso de fornecimento de informações incompletas, inverídicas ou imprecisas, hipótese em que o pagamento apenas será desbloqueado mediante a correção das informações (cláusula 7.11.1, alínea “a” – ID 21758076, p. 14).
E. Forçoso concluir que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha da prestação do serviço, outrora embasada na falta de justa causa ao bloqueio de seu crédito (CPC, art. 373, I e Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II). Por consectário, diante da ausência de ato ilícito da empresa (falha na prestação do serviço), irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).